Tribunal: CARF
Processo: 10935.005701/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005701/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.349 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
APMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA
DE CHOPINZINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos arts. 55, inciso III, da
Lei no 9.732/98, nos termos da ADI 2028-5. Os requisitos para o gozo da
imunidade são de competência de lei complementar.
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ARTIGO
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195,
parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-
13/2001.
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO
JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso
concreto analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e
respeitar os ditames preconizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005701/2007-22
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005701/2007-22

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, apresento parte do voto do
Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR (fls. 170-173):
1. A entidade foi comunicada do cancelamento da isenção das contribuições
previdenciárias previstas nos art. 22 e 23 da Lei n° 8.212/91 pelo oficio n°
89/2009/DRF/CCV/SAORT, às fls. 154/155, o qual foi recebido pela entidade na data
de 26/02/2009, conf. fl. 156.
2. Em 13/03/09 a entidade apresentou Defesa, postada nos Correios tempestivamente,
que anexamos às fls. 157/161.
3. Com a definição da competência para julgamento da Defesa, que deve ser realizada
no âmbito da DRF (Inciso II, do § 8° do Art. 206 do Decreto no 3.048/99 - RPS;
Portaria MF no 95/07; § 4° do art. 305 da IN SRP no 03/05; e Item 8.2. da 01
MPS/SRP/DEARP n° 11/07), farê-mo-la a seguir.
4. A entidade teve o reconhecimento da isenção de contribuições sociais a partir de
08/02/2001, por força do Ato Declaratório n° 35199.000053/01-53 (fl. 48), expedido
com base na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, lei esta que dispõe sobre o
requerimento e o cancelamento desta isenção. Assim previsto na Constituição Federal,
em seu art. 195:
[...]
5. Em 17/02/2009, a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) Anicélia
Longo emitiu Informação Fiscal (fls. 74/81) ao constatar que a entidade em análise
"desenvolve atividades que não estão elencadas nos objetivos da assistência social, de
acordo com a Lei n° 8.742/93 (LOAS)" (item 4). Também citou a Auditora: "os
programas acima mencionados (Médico da Família e Agentes Comunitários de Saúde)
são programas desenvolvidos pelas Prefeituras Municipais, ocorre entretanto, que nos
anos de 2005 e 2006 a entidade contratou funcionários para, em parceria com a
Prefeitura Municipal, trabalhar a saúde preventiva da população" (item 4.1.2). Neste
item, a auditora relacionou essa atividade da entidade como cessão de mão-de-obra,
citando um Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social n°
3272/2004 onde se Id: "Caso a entidade contrate empregados sem necessidade, ou seja,
sem função em suas atividades normais, e, logo em seguida, faça a cessão remunerada
destes empregados, restará caracterizada a ociosidade desejada da força de trabalho.
Nessa hipótese, e em outras situações semelhantes, a entidade não fará jus à isenção
prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, por descumprimento do seu inciso III, pois estará
visando, primordialmente, a realização de cessão de mão-de-obra como atividade
principal". Ainda foi citado pela auditora que entidade atende também a partir de 2007
população indígena, sendo que a mesma, também não é público alvo da assistência
social' (item 4.1.3). Depois, conclui a auditora, "ao contratar tais funcionários para
atender projetos em parceira com a Prefeitura Municipal a entidade infringe o art. 55,
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005701/2007-22

inciso III, da Lei n° 8.212/91, pois, não promove, gratuitamente e em caráter exclusivo,
a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial crianças, adolescentes,
idosos e portadores de deficiência... tais projetos estão relacionados com as atividades
prestadas pelo ente público municipal, devendo o Órgão público contratar os
profissionais para desenvolvê-los, através de concurso público" (item 4.1.3- parte final).
5.1. Fica evidente que a entidade não possui em seu quadro de funcionários somente
pessoas ligadas as suas atividades fins, mas também funcionários que trabalham nos
projetos da Prefeitura Municipal. Assim, está muito bem colocado pela Auditora, em
referência aos profissionais que foram contratados para trabalhar nos diversos projetos
em parceria com a Prefeitura Municipal: "A contratação de profissionais através da
entidade isenta de contribuições sociais, configura burla a exigência constitucional de
concurso público para contratação de servidores por parte da Administração Pública,
bem como, fere o principio constitucional da livre iniciativa, previsto no art. 170, IV, da
Carta da República".
6. Na Defesa apresentada, a entidade sustenta que:
- desenvolve atividades sócio-educativas;
- o programa Médico da Família/Agente Comunitário foi executado Prefeitura
Municipal, visto a deficiência da saúde pública (grifo nosso);
- o programa de atendimento a população indígena foi executado FUNASA via Fundo
Municipal de Saúde.

Em julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR, por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, conforme dispositivo abaixo:
8. Assim, mantemos nossa decisão de Cancelamento da Isenção das contribuições
sociais de que tratam os art. 22 e 23 da Lei 8.212/91, a partir de 01 de janeiro de 2005,
pelo motivo:
- a entidade deixou de cumprir os requisitos previstos no inciso III do art. 55 da Lei
8.212/91.
9. Desta forma, emita-se o Ato Cancelatório de Isenção (competência dada pelo inciso
III do § 8° do Art. 206 do RPS; e art. 238, VII e 243, III da Portaria MF 95/07).
10. Informe-se a entidade, que cabe recurso desta decisão ao 2° Conselho de
Contribuintes (§ 8° do art. 206 do RPS; e § 7° do art. 305 da IN SRP 03/05).
11. E a decisão.

Intimada a Contribuinte em 27/03/2009 (AR de fl. 176), interpôs recurso
voluntário (fls. 179-180), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005701/2007-22

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 179-180) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
O artigo 195, § 7o, da Constituição Federal estabelece que as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de
contribuição para a seguridade social, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

E, neste caso, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, aplicável ao presente caso, e
vigente quando do fato gerador, assim previa em seu artigo 55:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005701/2007-22

§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição.

Acontece que, recentemente houve o julgamento da Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade – ADI no 2028, pelo Supremo Tribunal Federal que, em julgamento com as
ADIs no 2036, 2228 e 2621, além do Recurso Extraordinário no 566.622, sobre o qual teve
repercussão geral reconhecida, restou concluído que somente a lei complementar poderia prever
os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7o, da
Constituição Federal.
Aqui, oportuno, destaco a ementa da ADI 2028:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.028 DISTRITO FEDERAL
RELATOR: MIN. JOAQUIM BARBOSA
REDATORA DO ACÓRDÃO: MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S):
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DE
SAÚDE
-
HOSPITAIS,
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS – CNS
ADV.(A/S): IVES GANDRA DA SILVA MARTINS
INTDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. “[...] fica
evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI);
(b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização
segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a
definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art.
195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d)
esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para
defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2.
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”. 3. Procedência da
ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de descumprimento de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005701/2007-22

preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade,
integralmente procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por maioria, em conhecer da ação direta como arguição de descumprimento de
preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro
Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação
do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como
dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio
para, vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de
descumprimento de preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do
art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei no
9.732/1998. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto
em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Sessão plenária presidida
pela Ministra Cármen Lúcia.

Ao observar o acórdão atacado, tem-se que ao fundamentar com o dispositivo
legal (art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/1991), já se apresentou com a observação da ADI 2028-
5, que:

Por sua vez, a última decisão de embargos declaratórios nos autos de Recurso
Extraordinário 566.622, publicado em 11/5/2020:
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
REDATORA DO ACÓRDÃO: MIN. ROSA WEBER
EMBTE.(S): UNIÃO
PROC.(A/S)(ES ): PROCURADOR -GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMBDO.(A/S): SOCIEDADE BENEFICENTE DE PAROBÉ
ASSIST.(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO - CONFENEN
ASSIST.(S): CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
– CFOAB
INTDO.(A/S): FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO
INTDO.(A/S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE , HOSPITAIS,
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS – CNA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005701/2007-22

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando os vícios
identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996
e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir
à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria de votos, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamento. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.

Portanto, o entendimento definitivo proferido pelo STF é o da constitucionalidade
do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001, bem como, que
a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, que
deve ser aplicado ao presente caso, por força do artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
Oportuno, destaco o recente Acórdão no 2301-007.956, da Primeira Turma
Ordinária da Segunda Seção, publicado em 21/10/2020, de Relatoria do I. Conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite, que:
Numero do processo: 17883.000376/2010-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 06 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Oct 21 00:00:00 BRT 2020
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005701/2007-22

Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91 DECLARADA
PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II DA LEI
No 8.212/91 A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo
7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187- 13/2001. IMUNIDADE OUTORGADA ÀS
INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXTENSIVIDADE AOS SEUS
ESTABELECIMENTOS. A isenção das contribuições sociais usufruída pela entidade é
extensiva às suas dependências e estabelecimentos, e às obras de construção civil,
quando por ela executadas e destinadas a uso próprio IMUNIDADE OUTORGADA ÀS
INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
ISENÇÃO. Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 199,
deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita
Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela
entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades ou fundos. APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF.
DECISÃO JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL. Uma vez que haja decisão
judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso concreto analisado, deve os
membros das turmas de julgamento observar e respeitar os ditames preconizados.
Numero da decisão: 2301-007.956
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Votou
pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha (assinado digitalmente). Sheila Aires
Cartaxo Gomes - Presidente (documento assinado digitalmente). Cleber Ferreira Nunes
Leite – Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio
Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Nome do relator: Cleber Ferreira Nunes Leite

Assim, fundamento a aplicação do neófito entendimento:
Constituição Federal/1988
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal.

Código de Processo Civil
Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão
prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão
aplicando a tese firmada.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005701/2007-22

Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário
afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários
cujo processamento tenha sido sobrestado.

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Desta forma, entendo que assiste razão à Recorrente, pois o Ato Cancelatório (fls.
162-163) em questão teve por fundamentação legal o descumprimento do inciso III, do artigo 55
da Lei no 8212/91. Com a declaração de inconstitucionalidade formal daquele dispositivo, não
resta suporte jurídico que justifiquem a sua manutenção e, por consequência entendo pela
insubsistência do Ato Cancelatório de Isenção.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital